Tribunal: STF
Processo: Rcl 90768
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Teresina em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Piauí (Processo 0032077-37.2014.4.01.4000), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 60, bem como violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Trata-se, na origem, de Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela, na qual a autora, acometida com edema macular, requer sejam compelidos os entes públicos a fornecerem o medicamento bevacizumabe (AVASTIN). 
Em sede de sentença, o Douto Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão, determinando o fornecimento, pelos entes requeridos, do fármaco demandado.
 Interpostos recursos inominados, a Turma Recursal negou provimento aos recursos e confirmou a sentença proferida. 
[...]
Deste modo, o acórdão reclamado contrariou a tese firmada no Tema 1234 do STF ao estabelecer a solidariedade dos entes federados para custeio do medicamento pleiteado, uma vez que o Tema 793 do STF não tem aplicabilidade ao caso. Ademais, a tese firmada no Tema 1234, apesar de admitir o posterior redirecionamento para facilitar o cumprimento, determina a indicação expressa do ente federativo responsável pelo fornecimento.” 

Ao final, no mérito, requer “julgamento procedente da presente Reclamação para cassar definitivamente a decisão reclamada, por afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº. 60, determinando-se que o Juízo reclamado profira nova decisão em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O pedido é manifestamente incabível.
Da análise dos autos, na origem, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 18/02/2026, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 19/02/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente